Tribunal: TJMMG
Processo: 2000372-85.2023.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO APELAÇÃO Processo n. 2000372-85.2023.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 16/12/2025 Publicação: 18/12/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA – ARTIGO 322 DO CÓDIGO PENAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM FACE DA PENA APLICADA IN CONCRETO – LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO LIMITE LEGAL ENTRE MARCOS INTERRUPTIVOS – PRELIMINAR ACOLHIDA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE UM DOS APELANTES – MÉRITO RECURSAL – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA – RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO – PROVA DOCUMENTAL E VIDEOGRÁFICA – EMPREGO DE FORÇA FÍSICA INCOMPATÍVEL COM A TÉCNICA POLICIAL EXIGIDA PARA A CONTENÇÃO DE UM INDIVÍDUO JÁ ALGEMADO – INCOMPATIBILIDADE COM O ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em acolher a preliminar de ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao apelante Paulo Cipriano de Andrade da Silva, para declarar extinta a sua punibilidade, com fundamento no art. 123, IV, c/c o art. 125, VII e § 1º, ambos do CPM, em sua redação original. No mérito, também por unanimidade, acordam em negar provimento ao recurso de apelação interposto por Giuliano Rodrigues dos Santos, para manter intacta a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição que o condenou pela prática do crime de violência arbitrária, previsto no art. 322 do CP, a uma pena de 8 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, com a concessão do sursis. RELATÓRIO Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por Giuliano Rodrigues dos Santos e Paulo Cipriano Andrade da Silva, irresignados com a sentença proferida pelo juiz de direito da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual que, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal veiculada na denúncia, condenou ambos os apelantes pela prática do crime de violência arbitrária, tipificado no artigo 322 do Código Penal (CP) comum, a uma pena de 8 (oito) meses de detenção, a ser cumprida TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO em regime aberto, sendo-lhes concedido o benefício da suspensão condicional da pena (sursis). Na mesma decisão, o Conselho Sentenciante absolveu os apelantes da imputação referente ao crime de lesão corporal leve, previsto no artigo 209 do Código Penal Militar (CPM), com fulcro no artigo 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar (CPPM), e absolveu integralmente o corréu Fábio Savioli Júnior de todas as imputações, com base nas alíneas "c" e "a" do artigo 439 do CPPM. Narra a denúncia, recebida em 29/03/2023 (Evento 1): Consta dos autos que, no dia 09 de setembro de 2020, aproximadamente às 20h10min, no Município de Três Corações/MG, os denunciados praticaram violência, no exercício de função ou a pretexto de exercê-la em face do civil Igor Vinícius Morais dos Santos. Consta ainda, que na mesma data e local, os denunciados ofenderam a integridade corporal ou a saúde de outrem. Na data dos fatos, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), por meio da sala de operações da 16ª Cia PM Ind, recebeu ligações do serviço de atendimento 190, noticiando disparos de arma de fogo no Bairro Nova Três Corações, na cidade de Três Corações/MG, tendo sido empenhadas equipes para averiguação das informações. (Evento 1, PEÇAS IPM 4, págs. 1 a 6). A vítima, que trabalhava como motoboy na lanchonete “TI TESTA”, por volta das 19h30min, com o intuito de entregar um pedido realizado pelo aplicativo whatsapp, deslocou-se do referido estabelecimento comercial com destino à Rua Projetada 21, nº 17, no Bairro Nova Três Corações. No percurso, o ofendido, enquanto procurava pelo endereço indicado e trafegava pela via principal do Bairro, ouviu um barulho semelhante a disparos de arma de fogo e decidiu sair daquele local, utilizando a mesma rua pela qual havia chegado. Contudo, durante o trajeto, houve uma colisão entre a motocicleta conduzida pela vítima e a VP 27900, que vinha na direção contrária. Restou apurado que, após a colisão entre a motocicleta pilotada pela vítima e a viatura policial, que estava sob o Comando do denunciado 2º Ten. PM Felipe José Da Purificação Faria (CPU), este e o Cb PM Paulo Cipriano realizaram a abordagem inicial de Igor Vinícius. Posteriormente, chegaram ao local do acidente as equipes do militar 2° Sgt PM Bernard Guimarães Nogueira e do denunciado 3º Sgt. PM Carlos Alexandre de Fraga Souza. Durante a abordagem, o ofendido permaneceu algemado e foi agredido pelos denunciados 2º Ten. PM Felipe José Da Purificação Faria, Cb PM Paulo Cipriano, Cb Giuliano Rodrigues dos Santos e 3º Sgt. PM Carlos Alexandre de Fraga Souza, com chutes nas costelas, pernas e tapas na cabeça e orelhas, enquanto o denunciado Sd. PM Fábio Savioli Júnior esmagou os dedos de sua mão, com golpes de cassetete (ECD- pg 23, ev 1 peças IPM3 e complementar, ev 37, anexo 2). A violência perpetrada pelos policiais denunciados foi captada por meio de filmagem realizada por terceiros, cujas imagens foram divulgadas pelas redes sociais e jornalística (evento 5, vídeos 7, 8 e 9). Frente ao exposto, os militares denunciados encontram-se incursos no art. 322 Código Penal Comum e art. 209, CPM c/c art. 53 do CPM, pelo que o Ministério Público requer sejam eles citados para interrogatório e defesa que quiserem produzir, ouvidas as pessoas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, serem condenados nas sanções que lhes couberem. A denúncia foi recebida em 29 de março de 2023 (Evento 1 - RECE_DENUN3). Após a citação regular dos acusados, foi designada audiência para proposta de suspensão condicional do processo, realizada em 26 de junho de 2023 (Evento 66). Naquela oportunidade, os réus 1º Ten PM Felipe José da Purificação Faria, 3º Sgt PM Carlos Alexandre de Fraga Souza e Cb PM Giuliano Rodrigues dos Santos aceitaram as condições propostas pelo Ministério Público, sendo o benefício homologado. Por outro lado, os réus Cb PM Paulo Cipriano Andrade da Silva e Cb PM Fábio Savioli Júnior recusaram a proposta de suspensão condicional do processo, prosseguindo-se o feito em relação a eles. Contudo o curso processual sofreu alteração em relação ao acusado Giuliano Rodrigues dos Santos. Em 18 de janeiro de 2024, aportou aos autos a informação de que o referido militar havia descumprido uma das condições impostas para o sursis processual, qual seja, a vedação de ser punido por transgressão disciplinar grave (Evento 166). Diante disso, acolhendo requerimento ministerial, o juízo revogou o benefício em relação ao réu Giuliano na data de 25 de junho de 2024 (Evento 256), determinando a retomada da marcha processual em seu desfavor. Em contrapartida, foi declarada a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral das condições da suspensão condicional do processo em relação aos corréus Felipe José da Purificação Faria (Evento 595) e Carlos Alexandre de Fraga Souza (Evento 611). Durante a instrução criminal, procedeu-se à oitiva do ofendido Igor Vinícius Morais dos Santos e das testemunhas arroladas pela acusação e pelas defesas, dentre as quais Vítor Manoel Guimarães Eleutério, William Ribeiro Silva, Edinea Aparecida Francisco, Giulia Souza Furtado de Jesus, bem como policiais militares e bombeiros que participaram da ocorrência ou estiveram no local, além dos peritos criminais responsáveis pelos laudos acostados aos autos. Ao final, os acusados remanescentes foram interrogados (Evento 500). Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação dos réus nos termos da denúncia. As defesas, por sua vez, postularam a absolvição por insuficiência de provas ou negativa de autoria. Sobreveio, então, a r. sentença (Evento 638), publicada em sessão de julgamento realizada no dia 18 de agosto de 2025. O juízo de primeiro grau de jurisdição, em sua fundamentação, considerou que, embora a prova pericial não fosse conclusiva para vincular as lesões corporais (art. 209, CPM), especificamente as agressões – podendo ser resultantes do acidente de trânsito –, havia prova robusta da prática de violência arbitrária (art. 322, CP). O sentenciante fundamentou sua convicção na palavra da vítima, que se manteve coerente ao longo da persecução penal, corroborada pelos vídeos que, apesar da baixa qualidade para identificação facial, confirmavam a dinâmica de agressões (tapas e chutes) contra um cidadão algemado e dominado, em local e circunstâncias coincidentes com a ocorrência. O juízo destacou as contradições nos interrogatórios dos réus TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Giuliano e Paulo Cipriano, especialmente ao não reconhecerem o local dos fatos, que era compatível com as provas técnicas. Irresignada, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, atuando na defesa do sentenciado Giuliano Rodrigues dos Santos, interpôs recurso de apelação (Evento 655). Em suas razões, sustenta, em síntese, a fragilidade do conjunto probatório. Argumenta que os policiais estavam atendendo a uma ocorrência de alta periculosidade (disparos de arma de fogo) e que a vítima empreendeu fuga ao avistar a guarnição, vindo a colidir com a viatura policial, sendo esta a causa exclusiva das lesões verificadas. A defesa alega que as testemunhas ouvidas não presenciaram o momento da abordagem ou a suposta agressão, chegando ao local posteriormente. Enfatiza que o laudo médico e o depoimento do médico legista confirmam que as lesões são compatíveis com acidente automobilístico, não havendo comprovação técnica das agressões narradas. Pugna, ao final, pela reforma da sentença, para absolvição do apelante com fulcro no artigo 439, alínea "e", do CPPM. Por sua vez, a defesa constituída do sentenciado Paulo Cipriano Andrade da Silva também recorreu da decisão (Evento 664). Nas razões recursais, aduz que os depoimentos colhidos são contraditórios e não possuem a contundência necessária para um decreto condenatório. Afirma que a prova técnica coloca em dúvida a versão da vítima, uma vez que os exames médicos não descrevem lesões na cabeça ou no braço que seriam compatíveis com os relatos de espancamento, mas, sim, ferimentos típicos de acidente de trânsito. Argumenta que a perícia realizada nas mídias audiovisuais foi inconclusiva quanto à identificação dos militares e à data da gravação, não sendo possível atribuir a autoria ao apelante. Invoca o princípio in dubio pro reo, requerendo a absolvição com base no artigo 439, alínea "e", do CPPM, ou, subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal. Em contrarrazões de apelação (Evento 669), o Ministério Público do Estado de Minas Gerais rebateu as teses defensivas, defendendo a manutenção integral da sentença. O órgão ministerial sustentou que a materialidade e a autoria do crime de violência arbitrária restaram sobejamente comprovadas, destacando a firmeza e a riqueza de detalhes do depoimento da vítima, que foi capaz de individualizar as condutas, inclusive reconhecendo os agressores. Argumentou que as filmagens, embora não periciadas para identificação facial precisa, mostram inequivocamente policiais fardados, com viaturas caracterizadas, agredindo um cidadão algemado naquela específica localidade, corroborando a narrativa do ofendido. Salientou que a absolvição quanto à lesão corporal não impede a condenação pela violência arbitrária, crime formal que se consuma com o excesso e o abuso no exercício da função. Requereu o conhecimento e o desprovimento de ambos os recursos. Remetidos os autos a esta Corte, a Procuradoria de Justiça com atuação perante este Tribunal, em parecer acostado no Evento 15, opinou, preliminarmente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa em favor do apelante Paulo Cipriano Andrade da Silva. Destacou que o réu foi condenado à pena de 8 meses TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO de detenção e que, entre a data do recebimento da denúncia (29/03/2023) e a data da publicação da sentença condenatória (18/08/2025), transcorreu lapso temporal superior a 2 (dois) anos, prazo prescricional aplicável à espécie conforme a redação original do artigo 125, inciso VII, do CPM (vigente à época dos fatos). Quanto ao apelante Giuliano Rodrigues dos Santos, observou que não ocorreu a prescrição devido à suspensão do prazo durante o período de prova do sursis processual (posteriormente revogado). No mérito, opinou pelo desprovimento do apelo de Giuliano, reiterando a robustez das provas coligidas, especialmente as filmagens e o reconhecimento efetuado pela vítima, pugnando pela manutenção da condenação. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos. Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que deve ser acolhida a preliminar de ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao apelante Paulo Cipriano de Andrade da Silva e, no mérito, ser negado provimento ao recurso de apelação interposto por Giuliano Rodrigues dos Santos, mantendo-se incólume a sentença proferida em primeiro grau que o condenou pela prática do crime de violência arbitrária previsto no art. 322 do Código Penal (CP), a uma pena de 8 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, com a concessão do sursis. De início, cabe apreciar a preliminar arguida pela Procuradoria Jurídica com atuação neste eg. Tribunal, tendo em vista que a denúncia foi recebida no dia 29/03/2023 (evento 1 - RECE_DENUN3) e a sentença condenatória proferida em 18/08/2025 (evento 638), podendo-se constatar que se passaram mais de 2 anos entre os dois marcos interruptivos da prescrição [art. 125, § 5º, incisos I e II, do Código penal Militar (CPM)], o que enseja a decretação da extinção da punibilidade. Razão lhe assiste. No caso em apreço, Paulo Cipriano de Andrade da Silva e Giuliano Rodrigues dos Santos foram condenados a uma pena idêntica de 8 (oito) meses de detenção, pela prática do crime de violência arbitrária, tendo a sentença condenatória transitado em julgado para o Ministério Público, que, devidamente intimado da sentença condenatória em 18/08/2025 (Evento 642), não manifestou interesse em recorrer. Assim, o lapso prescricional para a pena privativa de liberdade imposta (prescrição da pretensão punitiva em face da pena aplicada in concreto) se efetivaria em 02 (dois) anos, nos termos do art. 125, VII, do CPM (em sua redação original, vigente à época dos fatos, ocorridos em 09/09/2020). A denúncia foi recebida em 29/03/2023 (Evento 1), ao passo que a sentença condenatória foi publicada em 18/08/2025 (Evento 638), TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO transcorrendo-se, assim, 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses, 2 (duas) semanas e 6 (seis) dias entre esses marcos interruptivos, tempo suficiente para operar-se a prescrição retroativa do crime ora em comento quanto ao apelante Paulo Cipriano Andrade da Silva, razão pela qual acolho a preliminar suscitada e declaro extinta a punibilidade em relação a ele. Passo ao exame do mérito exclusivamente em relação ao apelante Giuliano Rodrigues dos Santos, para quem não se operou a prescrição, haja vista o período em que o processo permaneceu suspenso durante o sursis processual, posteriormente revogado. A defesa do apelante Giuliano Rodrigues dos Santos pleiteia a sua absolvição, sustentando, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação, alegando que as lesões sofridas pela vítima decorreram do acidente de trânsito (colisão com a viatura) e que a ação policial foi legítima diante da periculosidade do local e da tentativa de fuga. Razão não lhe assiste. A materialidade e a autoria do crime de violência arbitrária restaram sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência, pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (Evento 1, PEÇAS IPM 3, Processo n. 2000852-68.2020.9.13.0001), pelos vídeos acostados no Evento 5 do mesmo processo e, principalmente, pelas provas orais colhidas sob o crivo do contraditório. Ao contrário do que sustenta a combativa defesa, a sentença condenatória proferida em primeiro grau de jurisdição não se baseou em suposições, mas, sim, na firme e coerente palavra da vítima, Igor Vinícius Moraes dos Santos, que foi ouvida em todas as fases processuais, mantendo a coerência e a firmeza em seu relato, essencial para a formação do convencimento condenatório. Em sede de Inquérito Policial Militar (IPM), o ofendido narrou que, após a colisão acidental com a viatura, foi imediatamente abordado pelos militares e, mesmo algemado e sem oferecer qualquer resistência ativa, foi submetido a uma violência desproporcional e injustificada. Aduziu que, no momento de sua algemação, executada pelo acusado Cb. PM Giuliano Rodrigues dos Santos, este teria indagado: "Por que você está com medo? Eu não te bati ainda", e, que, em seguida, o militar teria ordenado que ele se levantasse, para realizar uma busca pessoal, inspecionando suas roupas e seu tênis. Destacou, que após o término da busca, o Cb. PM Giuliano o algemou novamente e declarou: “Você quer sentar por você mesmo, ou quer que eu te derrube?", humilhando-o com comentários como: "por isso que eu não gosto de gordo"; "você não está entregando lanche, está comendo os lanches todos, e olha o tamanho de sua pança" (Evento 1, PEÇAS IPM 3, fls. 28/29). A vítima também assinalou que, enquanto permanecia algemada ao lado da viatura, os denunciados 2º Ten PM Felipe José da Purificação Faria, Cb PM Giuliano Rodrigues dos Santos e Cb PM Paulo Cipriano Andrade da Silva agrediram-no com tapas na cabeça e orelhas, e com chutes nas pernas e costelas (Evento 1, PEÇAS IPM 3, fls. 29). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO É importante salientar que a vítima Igor Vinícius foi categórica ao identificar o ora apelante Giuliano Rodrigues dos Santos, bem como os denunciados Felipe José da Purificação Faria e Paulo Cipriano de Andrade da Silva, como autores das agressões praticadas em seu desfavor (Evento 1, PEÇAS IPM 3, fls. 30), não tendo a defesa apresentado qualquer argumento sobre eventual motivação da vítima para imputar falsamente ao apelante a prática da conduta delitiva. Não bastasse isso, no curso das diligências complementares na fase do IPM, procedeu-se ao reconhecimento fotográfico, e a vítima apontou o indivíduo constante da fotografia de número 18 como sendo o apelante Giuliano Rodrigues dos Santos (Evento 48, ANEXO4, fls. 11/19, Processo n. 2000852-68.2020.9.13.0001). Ainda na fase investigativa, o ofendido individualizou a conduta de Giuliano, relatando que ele “o agrediu com chutes nas costelas e tapas na cabeça, na região da orelha direita" (Evento 48, ANEXO4, fls. 22/23). De igual modo, nos autos da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD), a vítima Igor Vinícius endossou que o militar "Juliano" (referindo-se ao apelante Giuliano) o agrediu com chutes e tapas (Evento 208, DOC4, fls. 52/53, Processo n. 2000372-85.2023.9.13.0001). Posteriormente, ouvida sob o crivo do contraditório (Evento 256, VÍDEO2), a vítima não apenas reiterou integralmente sua versão anterior, como também a detalhou com precisão, confirmando que, após a colisão com a viatura policial, foi agredida pelos militares Felipe José da Purificação Faria e Paulo Cipriano de Andrade da Silva, e que, em ato contínuo, o apelante Giuliano Rodrigues dos Santos, juntamente com outros dois policiais, chegou ao local e também passou a lhe agredir, desferindo-lhe tapas e chutes nas regiões da cabeça e da costela, constituindo-se uma ação coletiva e coordenada de abuso de autoridade. Ainda segundo o ofendido, as lesões corporais constatadas não decorreram exclusivamente do acidente de trânsito envolvendo sua motocicleta e a viatura policial, mas também das agressões por ele sofridas. Destaco, neste ponto, que a versão da vítima ganha especial relevo e credibilidade quando confrontada com as provas videográficas e fotográficas colacionadas aos autos. As filmagens realizadas por terceiros (Evento 5, VÍDEO7, VÍDEO8 e VÍDEO9, Processo 2000852-68.2020.9.13.0001), embora captadas à distância e sem foco perfeito para identificação facial detalhada, mostram claramente a atuação dos policiais militares – fardados e com viaturas caracterizadas – agindo com violência desproporcional contra o abordado, que já se encontrava subjugado e dominado. As imagens corroboram o relato de que houve emprego de força física (chutes e golpes) incompatível com a técnica policial exigida para a contenção de um indivíduo já algemado, configurando-se, sem sombra de dúvidas, a violência arbitrária tipificada no art. 322 do CP. Ora, conforme se depreende das degravações colacionados aos autos do IPM (Evento 1, PEÇAS IPM 4, fls. 13/14, Processo n. 2000852-68.2020.9.13.0001), os indivíduos que realizaram a filmagem de uma parte da abordagem policial proferem frases de surpresa e desaprovação em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO relação à conduta violenta do ora apelante e seus comparsas em relação à vítima. Veja-se: VÍDEO 02: Tempo 00:10: Filma lá os covardes filho da puta Tempo 00:30: Nós tá filmando, ó Tempo 00:34: Aí a polícia nossa aí de Três Corações aí, ó Tempo 00:38: Aí a covardia VÍDEO 03: Tempo 00:08: Filmando, ó que covarde Tempo 00:11: Filho da puta Tempo 00:16: Arrombado Tempo 00:22: Aí a Polícia aí, ó Tempo 00:25: De Três Corações, ó, nós tá filmando, nós tá filmando Tempo 00:30: Nossa, tá batendo no rapazinho pra caramba Tempo 00:33: Nós tá filmando, nós vai jogar no grupo da Nova." Outrossim, embora as testemunhas Willian Ribeiro Silva e Giulia Souza Furtado de Jesus, proprietários da lanchonete onde a vítima Igor trabalhava, não tenham presenciado as agressões por ela sofridas, suas declarações prestadas em sede judicial, como bem consignado pelo juízo de origem, “corroboram aspectos circunstanciais: a vítima encontrava-se algemada, ferida e em poder da polícia, exatamente como mostram os vídeos, conferindo verossimilhança ao relato central” (Evento 638). Vale destacar que, segundo a testemunha Giulia, quando foi informada sobre o acidente envolvendo o funcionário Igor Vinícius, se dirigiu até o local dos fatos, onde se deparou com a vítima algemada, sentada do lado da viatura, “chorando bastante”, com um machucado na perna. Disse que, neste momento, apenas recolheu o lanche que ele levaria para uma cliente e, posteriormente, ao se deslocar para a Delegacia de Polícia Civil, percebeu que ele possuía outros machucados na testa e nas mãos. Aduziu, também, que, em momento posterior, tomou conhecimento, através de filmagens realizadas por populares, de que Igor havia sido agredido por policiais militares (Evento 324, VÍDEO4, Processo n. 2000372-85.2023.9.13.0001). Não se sustenta, portanto, a tese defensiva de que as lesões seriam decorrentes unicamente do acidente de trânsito, ou do estrito cumprimento do dever legal. O crime de violência arbitrária consuma-se pela prática de violência, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, quando o agente público extrapola manifestamente os limites de sua autoridade, independentemente da ocorrência de lesões corporais de natureza grave. Mesmo que o laudo pericial não seja conclusivo quanto à origem dos ferimentos da vítima – que caiu da motocicleta ao colidir com a viatura policial –, a violência das agressões foi confirmada pela palavra da vítima e pelos vídeos anexados aos autos. É fundamental destacar que o crime de violência arbitrária, previsto no art. 322 do CP, tutela a regularidade da administração pública e a integridade física e moral do cidadão frente ao manifesto abuso de poder do agente estatal. No caso em tela, o apelante, no exercício de sua função TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO como policial militar, extrapolou os limites legais do uso da força ao desferir agressões contra um indivíduo já sob custódia e algemado, de forma, portanto, desnecessária, desproporcional e abusiva. O fato de a abordagem ter ocorrido em local supostamente perigoso ("Nova Três Corações") ou após a notícia de disparos de arma de fogo não confere aos agentes estatais um salvo-conduto para agredir cidadãos sob sua custódia, especialmente aqueles que já estão imobilizados. O poder de polícia é intrinsecamente limitado pela lei, e qualquer excesso que vulnere a dignidade da pessoa humana, especialmente quando esta já se encontra subjugada e incapaz de oferecer resistência eficaz, caracteriza o ilícito penal em questão. A participação do apelante Giuliano nas agressões, como se viu, se encontra devidamente provada, seja pelo reconhecimento da vítima, pela individualização de sua conduta nas diversas fases da persecução penal, seja pela sua integração na guarnição que agiu em coautoria. O crime foi praticado em união de desígnios, sendo irrelevante para a sua caracterização que a autoria de cada golpe fosse individualmente determinada, pois a violência é um ato conjunto contra a vítima indefesa. A decisão condenatória está devidamente fundamentada em provas robustas produzidas sob o crivo do contraditório. As provas orais, amparadas pelas imagens de vídeos, formam um arcabouço probatório sólido que infirma a negativa de autoria e a tese de estrito cumprimento do dever legal, devendo ser mantida a condenação do apelante Giuliano Rodrigues dos Santos. Por tais razões, acolho a preliminar de ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao apelante Paulo Cipriano de Andrade da Silva, para declarar extinta a sua punibilidade, com fundamento no art. 123, IV, c/c o art. 125, VII e § 1º, ambos do CPM, em sua redação original, e, no mérito, nego provimento ao recurso de apelação interposto por Giuliano Rodrigues dos Santos, mantendo intacta a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição que o condenou pela prática do crime de violência arbitrária, previsto no art. 322 do CP, a uma pena de 8 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, com a concessão do sursis. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de dezembro de 2025. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator